Tribunal: TJDFT
Processo: 0711681-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE DA QUANTIA. PEDIDO POSTERIOR À EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de destacamento dos honorários advocatícios contratuais.

2. O art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94 permite a reserva da verba inerente aos honorários advocatícios contratuais na execução contra a Fazenda Pública, desde que o contrato de honorários seja apresentado antes da expedição do precatório ou do RPV.

3. Tendo os contratos de honorários sido juntados aos autos após a expedição dos precatórios, mesmo tendo sido oportunizada a apresentação dos documentos, é incabível a reserva da verba inerente aos honorários advocatícios contratuais, pois resta configurada a preclusão desse direito.

4. Recurso conhecido e desprovido.